Tribunal: TJDFT
Processo: 0724234-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724234-72.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO GOMES DA COSTA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. Mandado de segurança que não abordou a questão relativa a quintos incorporados em decorrência do exercício de função de confiança no TJDFT, onde o impetrante trabalhou como requisitado. Cumprimento de sentença extinto, por ausência de título executivo judicial que embase a execução, como exige o artigo 515, I, do Código de Processo Civil. No especial, o aponta violação aos artigos 996 e 485, ambos do Código de Processo Civil, e à Lei 1.533/1951, sob o argumento de que o colegiado, equivocadamente, considerando documento novo atecipadamente apresentado e que não teria relação com o objeto deste writ, estendeu para o presente mandamus efeitos rescisórios que estariam restritos à ação diversa. Colaciona julgado do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, 7o, 372, 373, 502, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil, reprisando os argumentos lançados no especial sobre a extensão de efeitos rescisórios que, no seu entendimento, deveriam ficar limitados a ação diversa. Enfatiza, porém, que o decisum impugnado viola o devido processo legal, a coisa julgada, o contraditório, o princípio da inversão do ônus da prova e o instituto da preclusão. Pede a concessão de liminar, de efeito suspensivo aos recursos e da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada violação aos artigos 996 e 485, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “nos autos do MSG 4812/95 não foi garantido o direito ao pagamento dos quintos incorporados no valor de R$ 5.762,15, porque disso não se tratou no acórdão. Aliás, isso ficou registrado, por mais de uma vez, nos autos do referido mandado de segurança, quando ficou claramente registrado que o MSG 7274/97 foi desconstituído por meio de ação rescisória, o mesmo não ocorrendo com o MSG 4812/95, mas que tal não significou que este último garantiu ao impetrante, ora exequente, o direito ao pagamento de quintos na quantia de R$5.762,15. Reforce-se. Não se está dizendo aqui que o exequente não possui esse direito, mas somente que tal direito não está garantido pelo MSG 4812/95, objeto do presente cumprimento de sentença. Se o exequente entende que está sendo lesionado patrimonialmente, deve buscar a reparação em ação própria, e não por meio de cumprimento de um título executivo inexistente” (ID 17738134 - Pág. 4). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 01/07/2020. Melhor sorte não colhe o apelo, quando aponta malferimento à Lei 1.533/1951, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido é o AgInt no REsp 1496338/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/8/2020. Igualmente, descabe transitar o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por afrontado, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, confira-se o entendimento do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (ARE 1243445 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, PJ-e 27/04/2020). Ademais, não deve subir o extraordinário, quanto à alegada violação ao artigos 7o, 372, 373, 502, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). Confira-se, também, o RE 1290353, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 1/10/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.986/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020; e STF – Pet 8771 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PJ-e 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Noutro giro, quanto ao pedido de concessão de liminar para reestabelecer “desde 01/02/95, o pagamento do reajuste incidente sobre as parcelas pagas a título de incorporação (quintos); Opção e Representação, de acordo com o percentual de reajuste da remuneração do ‘Cargo Especial de Secretário de Estado’, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Já, no que tange ao pleito de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa.”. (AgInt nos EAREsp 670.812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/10/2020). Por derradeiro, no tocante à fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, a pretensão não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem, conforme já se destacou, é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço os pedidos acima. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029